Tribunal: TJSP
Processo: 2041604-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA SOMPO – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041604-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
SOMPO SEGUROS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE YASUDA
MARÍTIMA SEGUROS S/A) e Interessado MARIA JOSÉ NORMILIO POPIN - EPP, são
embargados CESAR PEREIRA PINTO e ROGÉLIO CARMONA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041604-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Limeira – 3a Vara Cível
Embargante: Sompo Seguros S/A.
Embargados: Cesar Pereira Pinto, Maria José Normilio Popin EPP e Rogélio Carmona
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EXECUTADA SOMPO
PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES
Acórdão devidamente
fundamentado, sem omissão e contradição Embargos de
declaração não são adequados para promover a reforma do
que decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 26220
Embargos de declaração opostos pela Executada Sompo contra o
acórdão de fls.85/90, em que parcialmente provido o recurso de agravo de instrumento
apresentado pelo Executado Rogélio, para determinar a apuração da responsabilidade da
Executada Sompo no “limite máximo” do contrato de seguro, com correção monetária
desde a celebração e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação na lide secundária,
mantidos os demais parâmetros de cálculo estipulados pela decisão agravada.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu a
alegação de que a cobertura de danos materiais não poderia ser usada até o seu limite
máximo.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041604-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator